Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AGRESSÕES. VIOLÊNCIA MOTIVADA PELO GÊNERO. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. EXAME INDIRETO. ART. 158 DO CPP. PROVA TESTEMUNHAL. FOTOGRAFIAS. AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHA E CONFISSÃO DO RÉU. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. DELIMITAÇÃO DO VALOR NA DENÚNCIA E NÃO NAS ALEGAÇÕES FINAIS.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de incompetência do Juizado de Violência Doméstica quando estão presentes os requisitos para configurar infração cometida em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vez que as supostas agressões foram perpetradas pelo namorado contra a namorada no ambiente de trabalho de ambos, com caráter de desprezo à condição de gênero.
2. Todo meio de prova é válido para comprovar a materialidade dos crimes que deixam vestígios. O laudo de exame de corpo de delito configura apenas um desses meios, de modo que o conjunto probatório – fotografia e prova testemunhal – é idônea para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.
3. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas, em especial a confissão do réu.
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelo réu (Art. 129, §9o, do CP), ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume no ponto.
5. Em se tratando o pedido de indenização por danos morais de um pedido de natureza eminentemente cível, o que delimita seu valor é a causa de pedir e o pedido inicial, nos termos do art. 329, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Ou seja, o que o delimita é a denúncia e não as alegações finais, devendo ser repelida a alegação de sentença ultra petita.
6. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.